Tribunal: TJMT
Processo: 1029504-64.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029504-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Depósito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.764.706/0001-98 (APELANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.764.706/0001-98 (REPRESENTANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85 § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabia a parte autora comprovar as alegações iniciais por meio de documentos sem eficácia de título executivo, ônus do qual, não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029504-64.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BIOLÓGICA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP

APELADA: CIELO S.A.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
BIOLÓGICA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Monitória, que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação monitória, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (Id. 149895761).

A apelante assevera que a via da ação monitória busca o reconhecimento de dívida não registrada em documento formal que preencha os requisitos do título executivo extrajudicial, de forma que, pela via eleita, uma vez demonstrada as peculiaridades do caso, reconhecidas pela magistrada, seja criado um título executivo pela via judicial.

Aduz que a magistrada, de forma equivocada, julgou improcedente a ação monitória por não comprovação das alegações autorais, quando se mostrou a impossibilidade da aplicação ordinária da distribuição do ônus probante, uma vez que a apelada é quem detinha a capacidade de demonstrar que a versão autoral é a correta, e não o fez para não produzir prova contra si, de forma que, no presente caso, a manutenção da regra ordinária da distribuição do ônus probante beneficia a apelada, que é a única parte capaz de mostrar seu sistema, conversas, propostas e taxas aplicadas.

Pontua que apresentou nos autos todas as conversas que antecederam a contratação bem como a posterior alteração unilateral, de forma que esta não tem meios e nem condições de acessar o sistema da apelada e mostrar o histórico de todas as transações.

Argumenta que a sentença deve ser modificada, uma vez que, da forma como foi prolatada, reconheceu o direito autoral, porém, julgou improcedente a ação pelo fato da apelante não apresentar provas que não tem acesso, ao invés de, inverter o ônus da prova, condenar a apelada por não apresentar as provas que demonstrariam a veracidade de sua tese defensiva.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença. (id. 149895762)

Apresentadas as contrarrazões (Id. 149895765)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante
BIOLÓGICA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
ajuizou ação monitória em face da apelada
CIELO S.A.
, sob o argumento de que é credora da apelada no montante de R$ 40.480,10 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos), consoante à alteração contratual da troca das maquinas de cartão de crédito dos seus estabelecimentos comerciais, promovida unilateralmente pela parte requerida, que alterou as taxas de cobrança dos serviços contratados inicialmente, fazendo jus a restituição de valores à autora.

Após citação válida, a apelada opôs embargos monitórios, em preliminar alegou ausência de interesse de agir ante a falta dos requisitos para propositura da ação e apontou a inexistência de documento hábil que pudesse constituir os direitos da apelante.

A apelante apresentou impugnação.

Intimadas as partes para manifestar sobre a produção de provas, a apelante manteve-se inerte, e a apelada requereu o julgamento antecipado da lide.

Após, a Juíza proferiu a sentença objeto deste recurso, cujo trecho destaco.

“[...]

No mérito, observa-se que a inicial não veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se não permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do direito afirmado pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 700 do CPC, restando incontroverso a alteração contratual que ensejasse o direito do autor para a propositura da ação.

Noutra vertente, infere-se dos autos que a parte embargante apresentou embargos à ação monitória informando que a embargada apresenta tão somente histórico de faturamento elaborado pela ré CIELO, não demonstrando de maneira fidedigna a existência de valores passiveis de restituição, inexistindo quaisquer documentos assinado pelas partes, conforme demonstra no ID 25415667.

Assim conforme o artigo 700, caput, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito para propositura da ação monitória, a apresentação de qualquer documento escrito que comprove a relação negocial e que forneça ao juiz certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.

Ademais, imperioso salutar que deverá incidir a regra geral prevista no art. 373 do CPC, cujo teor expressa que a cada parte incumbirá à demonstração relacionada àquilo que aduz – isto é, fato constitutivo do direito invocado, pela parte autora, e eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou extintivos em relação àquele, pela parte ré.

[...]

Nessa ordem de ideias, acerca da possibilidade de reconhecimento de um documento como sendo prova escrita sem eficácia de título executivo:

“Qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória, como por exemplo: a) cheque prescrito; b) duplicata sem aceite; c) carta confirmando aprovação do valor do orçamento e a execução dos serviços; d) carta agradecendo ao destinatário empréstimo em dinheiro (Bermudes. Reforma, p. 172); e) telegrama; f) fax; g) duplicata sem aceite protestada; h) documento eletrônico sem eficácia executiva.” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. rev. ampl. e atual. até 17.2.2010. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 1291 - Negritei).”

Dessume-se, portanto, que do cotejo de todo o elenco processual não fora suficiente a corroborar com as alegações feitas na petição inicial, não tendo, desse modo, a parte autora se desincumbido do ônus constitutivo que lhe é imposto, o que acarreta a improcedência da demanda, por descumprimento ao art. 373, inciso I do diploma processual civil.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE ação monitória proposta por BIOLÓGICA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em face de CIELO S.A.[...]”

Como se verifica, a Juíza fundamentou a procedência dos embargos monitórios, no fato de que cabia a parte autora, ora apelante comprovar as alegações iniciais por meio de documentos sem eficácia de título executivo, ônus do qual, não se desincumbiu a parte autora.

Colhe-se dos autos que a apelante instruiu a petição inicial com e-mails trocados entre as partes e com extratos de movimentação de suas lojas, e ainda, apontou o valor de R$ 40.480,10 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos) que pretendia receber.

Todavia não demonstrou como chegou a tal montante, não apresentou um cálculo detalhado, apenas disse:
“Desses valores cobrados além dos índices pactuados, resultou em diferenças no importe de R$ 18.116,88 (dezoito mil cento e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) na matriz, R$ 13.350,91 (treze mil trezentos e cinquenta reais e noventa e um centavos) na filial Shopping Pantanal, e R$ 9.012,31 (nove mil e doze reais e trinta e um centavos) na filial da Isaac Póvoas. Essas diferenças, em conjunto, resultam num total de R$ 40.480,10 (quarenta mil quatrocentos e oitenta reais e dez centavos) retidos ilegalmente pela Requerida dos valores a serem repassados para a Autora.”
(id. 149895721-Pág. 8/9)

Mesmo que houvesse a inversão do ônus da prova, caberia sim, à apelante comprovar o alegado direito, nos termos do art. 373, I do CPC, no entanto desse ônus a apelante não se desincumbiu, pois as provas colacionas não são suficientes para a procedência da ação monitória.

A apelante trouxe são extratos da movimentação de compras e a apelante sequer demonstra com clareza os valores que entende como devidos pela apelada.

Aliás como já mencionado, a apelante apontou um montante sem demonstrar como chegou a ele, ou seja não elementos para constituir a existência da dívida.

Portanto, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, embora lhe tenha sido oportunizada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação monitória. Sentença que acolheu em parte os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 1.125,00. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ausência de prova escrita da contratação dos serviços e dos respectivos valores. Documentação apresentada que se revelou insuficiente para justificar o crédito total perseguido nesta ação monitória. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1008525-16.2021.8.26.0099; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2023; Data de Registro: 24/01/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COMPRA E VENDA DE BEM - DOIS CONTRATOS DISTINTOS - COBRANÇA DE QUANTIA EM DINHEIRO - PROVA ESCRITA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO - COBRANÇA DE QUANTIA EM DINHEIRO - PROVA DO ADIMPLEMENTO - INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

- A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

- Ausente prova escrita da dívida pleiteada ou de seu inadimplemento por parte do devedor, o pedido monitório deve ser julgado improcedente.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261686-6/002, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo (JD Convocado) , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022)

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do art. 85,§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023